Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, declaração do usuário prestada na Delegacia, corroborada pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confissão dos corréus.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e desprovido.